Tribunal: TJSP
Processo: 1010673-85.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM"
- Companhia aérea- Voo nacional operado em sistema de "codeshare"- Impossibilidade de embarque por entraves administrativos- Polo passivo ocupado pela empresa emissora dos bilhetes aéreos- Responsabilidade solidária- Cabimento:

- O simples fato de o voo ser operado em sistema de "codeshare" não infirma a responsabilidade civil da companhia emissora dos

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM"
- Companhia aérea- Voo nacional operado em sistema de "codeshare"- Impossibilidade de embarque por entraves administrativos- Polo passivo ocupado pela empresa emissora dos bilhetes aéreos- Responsabilidade solidária- Cabimento:

- O simples fato de o voo ser operado em sistema de "codeshare" não infirma a responsabilidade civil da companhia emissora dos bilhetes aéreos, diante da solidariedade de todos aqueles que integram a cadeia de consumo, nos moldes da legislação consumerista. Acordo interno decorrente de estratégia comercial que não pode prejudicar o consumidor, parte inocente e vulnerável da relação jurídica. Pertinência subjetiva demonstrada.

DANO MORAL
– Voo nacional- Impossibilidade de embarque- Negativa das empresas envolvidas em sistema de "codeshare" de proceder ao "check-in" da autora– Descaso- Companhia aérea emissora da passagem que não ofertou nenhuma alternativa- Conclusão da viagem por via terrestre, às expensas da passageira- Dano moral- Ocorrência:

– Sendo incontroversa a impossibilidade de embarque da passageira em voo operado sob o sistema de "codeshare", sem que nenhuma providência efetiva tenha sido adotada pela companhia emissora da passagem, importando a conclusão da viagem pela via terrestre, por mais de dez horas e às expensas da passageira; inequívoco o abalo extrapatrimonial, pois os eventos desbordam, e muito, da noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

- Bem por isso, o valor arbitrado na origem deve ser mantido.

RECURSO NÃO PROVIDO.